Tribunal: TJSP
Processo: 2003676-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Suspensão de descontos da conta bancária do autor, que nega qualquer vinculação associativa com a ré. Cabimento. Plausibilidade das alegações da autora. Perigo de demora evidenciado. Decisão revista. Recurso provido.